Tribunal: STF
Processo: ARE 1394040
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.



    2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.